Tribunal: TJBA
Processo: 8007692-18.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007692-18.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANASTACIO DE OLIVEIRA Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. BAIXO VALOR DO DÉBITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Ação de execução fiscal para cobrança de IPTU, no valor de R$ 1.058,77. Intimada a Fazenda Municipal para impulsionar o feito, o Exequente permaneceu inerte, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve abandono da causa sem a necessária intimação pessoal do exequente e se a execução fiscal deveria prosseguir mesmo diante do baixo valor do débito tributário. III. Razões de decidir A intimação pessoal da Fazenda Pública foi válida, conforme determinações legais e precedentes do STJ. A ausência de manifestação do exequente autoriza a extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, e arts. 25 e 40 da LEF. Ainda que superado esse fundamento, a execução seria legítima e corretamente extinta em razão do baixo valor do crédito, em conformidade com a tese firmada no RE 1.355.208/SC (Tema 1.184) e a Resolução CNJ nº 547/2024. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal é legítima em razão do abandono da causa, quando verificada a inércia do exequente após intimação pessoal válida." "2. É legítima também a extinção da execução fiscal de baixo valor, ante a ausência de interesse processual, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1120097/SP; STJ, REsp 1352882/MS; STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184); Resolução CNJ nº 547/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007692-18.2022.8.05.0004, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, Apelado, ANASTACIO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.